Tribunal: TJDFT
Processo: 0745900-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0745900-53.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: IGOR GONCALVES DE JESUS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Apelação interposta por IGOR GONÇALVES DE JESUS da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara de Entorpecentes, que julgou procedente a pretensão punitiva para condená-lo pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06. A Defesa técnica, por meio da petição de ID 72269678, informou o falecimento do apelante no dia 10 de maio do corrente ano, e comprova o alegado com a juntada da certidão de óbito de ID 72269679. Instada, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade (ID 72592980). Decido. Comprovado o falecimento do apelante por meio de prova hábil (Certidão de Óbito sob ID 72269679), e ouvida a douta Procuradoria de Justiça, nos moldes do art. 62 do Código de Processo Penal, impõe-se a extinção da punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I, do Código Penal. Confira-se: “Extinção da punibilidade Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...) (grifo nosso)” “Art. 62. No caso de morte do acusado, o juiz somente à vista da certidão de óbito, e depois de ouvido o Ministério Público, declarará extinta a punibilidade”. Declaro, portanto, extinta a punibilidade de IGOR GONÇALVES DE JESUS, filho de Demilson José de Jesus e de Patrícia Gonçalves Ferreira, CIRG n° 4416489 SSP/DF, CPF n° 864.432.515-98, com fundamento no art. 107, inciso I, do Código Penal. Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos à origem e procedam-se as comunicações de estilo. Intimem-se. Brasília, 11 de junho de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator